Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFFECTIO MARITALIS. INEXISTÊNCIA. NAMORO QUALIFICADO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens e alimentos. A apelante alegou ter convivido em união estável, pleiteando o reconhecimento da relação e a partilha dos bens adquiridos no período. O réu faleceu após a contestação e foi sucedido por seus filhos.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a relação entre a autora e o falecido configurou união estável; e (ii) estabelecer se há bens partilháveis em razão da relação reconhecida.
III. Razões de Decidir
3. A união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
4. O namoro qualificado, ainda que duradouro e com apoio moral e material, não configura união estável quando ausente a intenção mútua de constituir família.
5. A ausência de comprovação do affectio maritalis e de reconhecimento social da relação como entidade familiar impede o reconhecimento da união estável e afasta direitos patrimoniais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da autora.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.800.380/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 13/08/2024; STJ, REsp 1.678.437/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/08/2018; TJDFT, Acórdão 1887144, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 10/07/2024; TJDFT, Acórdão 1953098, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1633894, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 26/10/2022.